Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-16.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direto do consumidor. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Teoria menor. Art. 28, § 5o, do cdc. Insuficiência patrimonial. Grupo econômico. Ampliação do polo passivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão de novas empresas no polo passivo da execução. Sustentam as agravantes ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e ausência de pressupostos para a medida.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica subjacente possui natureza consumerista, apta a autorizar a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos são suficientes para caracterizar grupo econômico e justificar a ampliação subjetiva da execução.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica de origem reveste-se natureza de consumo, circunstância que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo suficiente a comprovação da insuficiência patrimonial da devedora principal para a satisfação do crédito.
6. A configuração de grupo econômico é evidenciada por elementos objetivos, como a coincidência de administradores e diretores, a convergência de endereços empresariais e a atuação integrada sob a mesma marca comercial, fatores que revelam unidade de direção e finalidade econômica na cadeia de fornecimento.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.